Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2o, V, CP). CRIME NÃO HEDIONDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com base no Decreto no 11.846/2023, por ausência de atendimento ao requisito objetivo, porquanto o apenado não havia cumprido ainda a fração de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, considerado crime hediondo pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal), praticado antes da vigência da Lei no 13.964/2019, que inseriu determinados tipos de roubos majorados no rol dos crimes hediondos, pode ser considerado crime impeditivo para fins de concessão de comutação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal) só pode ser considerado delito hediondo a partir de 23/01/2020, data da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), haja vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. Se o crime de roubo circunstanciado pelo qual o reeducando foi condenado ocorreu antes da vigência da Lei no 13.964/2019, tal delito não pode ser considerado como crime impeditivo, não sendo exigível o cumprimento de 2/3 da pena, de modo que não há óbice para a concessão de comutação da pena, nos termos do artigo 3o do Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.